Tribunal: TJBA
Processo: 8130229-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130229-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve a improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O embargante sustenta contradição no julgado, afirmando que não foi apresentado contrato, termo de adesão ou gravação que comprovasse a contratação, o que, segundo alega, afastaria a legitimidade da inscrição questionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao concluir pela manutenção da improcedência da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando, via de regra, à rediscussão do mérito da decisão.
4. No caso concreto, não se verifica contradição interna no acórdão embargado, uma vez que o colegiado apreciou a questão relativa à comprovação da relação jurídica, entendendo que os elementos de prova apresentados nos autos, inclusive o instrumento de cessão de crédito, as faturas encaminhadas para o endereço do autor e demais documentos juntados, foram suficientes para comprovar o vínculo contratual.
5. A irresignação do embargante quanto à valoração da prova e à conclusão do julgado configura mero inconformismo, o que não se compatibiliza com a via estreita dos aclaratórios.
6. Não se identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.626.990/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 23/10/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8130229-25.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS
e como apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos à execução
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 5 de Maio de 2025.